Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716352-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: YU CHI AU Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Organização Sebba Materiais para Construção Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação de sentença, delimitou o valor das perdas e danos, considerando a documentação apresentada pelo liquidante, ora agravado (proc. no 0737340-98.2019.8.07.0001, ID no 58070976). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, no qual determinou-se a conversão em perdas e danos. As partes juntaram documentos para subsidiar a definição do quantum debeatur das perdas e danos, conforme ID 56259184 e 57329620. Considero suficiente os documentos juntados, passo a delimitar o valor das perdas e danos. Conforme ID 57329620, a parte ré juntou orçamento dos serviços necessários à reparação dos vícios, entretanto, verifico que o orçamento juntado aponta como prestadora do serviço a própria pessoa jurídica ré. Neste ponto, afasto o orçamento apresentado pela ré, posto que, esta foi condenada em obrigação de fazer para reparar os móveis planejados, entretanto, manteve-se inerte e indiferente quanto ao decurso do prazo para cumprimento da obrigação, forçando a conversão da obrigação em perdas e danos. Agora, neste momento, apresentar orçamento próprio para definir o valor das perdas e danos, seria incentivar a desídia do réu no cumprimento de sua obrigação. Noutro giro, o autor apresenta orçamento descritivo dos serviços a serem executados por empresa de arquitetura, o qual acolho para delimitar o valor das perdas e danos. Portanto, converto a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 4.935,00 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais). [...] ” Em suas razões recursais, em suma, a agravante argumenta que o laudo que providenciou deveria ser considerado na ocasião da fixação das perdas e danos, pois discrimina todos os serviços a serem prestados, com os respectivos valores. Destaca que o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento se divide em dois momentos distintos, o primeiro, no qual haverá a apresentação de documentos elucidativos, pareceres e demais elementos probatórios e o segundo, caso o juízo ainda entenda pela necessidade de informações para subsidiar a decisão, ocasião em que poderá determinar a realização de perícia. Defende que da leitura do art. 510 do CPC não há obrigatoriedade da apresentação de documentos produzidos por terceiros, motivo pelo qual deveria ser acolhido o parecer elaborado, pois tem qualidade suficiente para auxiliar na fixação do valor das perdas e danos. Também sustenta que a decisão deixou de observar o princípio da não surpresa, uma vez que na intimação constou apenas a informação de que as partes poderiam apresentar pareceres ou documentos elucidativos no prazo de 15 dias. Por conseguinte, sustenta que ao decidir pelo afastamento do documento produzido sem oportunizar a elaboração de parecer por terceiro, teria surpreendido a agravante, sem oportunizar-lhe a manifestação quanto à matéria. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo a recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja considerado o documento apresentado na origem, fixando as perdas e danos no valor de R$ 1.204,00. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja oportunizado às partes a possibilidade de produção de documento elucidativo por terceiro, nos termos do art. 10 do CPC. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Essas disposições podem ser aplicadas subsidiariamente à liquidação de sentença, diante do exercício do livre convencimento motivado. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL COM DUAS CONCLUSÕES. INTERPRETAÇÃO. DISPOSITIVO. SENTENÇA. METODOLOGIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ausente elemento apto a infirmar as conclusões do Juízo, deve ser prestigiado os argumentos apresentados de forma pormenorizada e nos estritos termos do consignado em sentença, para apurar o valor devido ao ressarcimento e correções necessárias. 2. Diante de discordância quanto aos cálculos apresentados cabe ao magistrado, como destinatário da prova, a partir do seu livre convencimento motivado, apurar o valor devido em conformidade com os critérios determinados em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240982, 07216616120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição] No caso, a decisão consignou que: “[...] a parte ré juntou orçamento dos serviços necessários à reparação dos vícios, entretanto, verifico que o orçamento juntado aponta como prestadora do serviço a própria pessoa jurídica ré. Neste ponto, afasto o orçamento apresentado pela ré, posto que, esta foi condenada em obrigação de fazer para reparar os móveis planejados, entretanto, manteve-se inerte e indiferente quanto ao decurso do prazo para cumprimento da obrigação, forçando a conversão da obrigação em perdas e danos. Agora, neste momento, apresentar orçamento próprio para definir o valor das perdas e danos, seria incentivar a desídia do réu no cumprimento de sua obrigação”. Antes disso, a decisão de ID no 54270684 havia intimado as partes para "apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 dias" como forma de subsidiar a definição do valor das perdas e danos, em observância ao contraditório e a ampla defesa. Nesse cenário, não vislumbro qualquer infringência ao princípio da não surpresa (artigos 9o e 10 do CPC), uma vez que o procedimento inerente à liquidação de sentença consta expressamente no Capítulo XIV do CPC e foi observado pelo Juízo. Do mesmo modo, inexiste prejuízo processual à agravante, a qual exerceu o seu direito de apresentar elementos probatórios que fossem capazes de influenciar a fixação dos valores das perdas e danos, todavia, juntou orçamento produzido unilateralmente para serviços que ela mesma deixou de prestar quando teve a oportunidade (ID no 57329620). Logo, conforme ponderado na decisão recorrida, considerá-lo seria prestigiar a desídia da agravante no momento em que poderia ter cumprido a obrigação de fazer fixada no título judicial, formado sob a égide do devido processo legal, mas não o fez. Já a documentação juntada pelo agravado se mostrou suficiente para subsidiar a fixação do valor das perdas e danos, conforme se verifica no ID no 56259184. Nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessárias à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro